Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA. ART. 248, § 2o, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEORIA DA APARÊNCIA. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. RECEBIMENTO DO MANDADO NO ENDEREÇO DE EX-SÓCIA E NÃO DA SEDE DA EMPRESA. CITAÇÃO NULA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1 – Segundo estabelece o art. 75, VIII, do CPC, a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, “por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores”, sendo, nos termos do § 2o do art. 248 do CPC, válida a citação via postal de pessoa jurídica quando o mandado for entregue “a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”, adotando-se, portanto, a Teoria da Aparência.
2 – O Superior Tribunal de Justiça, com base na Teoria da Aparência, consolidou o entendimento de que é válida a citação via postal quando a correspondência é recebida no endereço da pessoa jurídica, sem ressalva quanto à falta de poderes específicos do funcionário que assinou o aviso de recebimento.
3 – Inaplicável, no caso concreto, a Teoria da Aparência, uma vez que o mandado de citação não foi encaminhado e recebido no endereço da sede da pessoa jurídica, regularmente indicado no contrato de promessa de compra e venda, mas sim por terceira pessoa no endereço da ex-sócia, a qual, ademais, já não mais integrava a sociedade, inquinando de nulidade o ato citatório.
4 – Efetivada a citação de maneira viciada, uma vez que direcionado e recebido o mandado postal em endereço que não corresponde ao da empresa, mas de ex-sócia, a declaração de nulidade do ato citatório é medida impositiva, nos termos do artigo 280 do Código de Processo Civil.
5 – Sendo intuitivo que a citação nula gerou prejuízos para a pessoa jurídica, uma vez que não pôde exercer oportunamente o contraditório, tramitando o processo à sua revelia, o Feito deve retornar à origem para que seja reaberto à ora Apelante o prazo para contestação, já que seu comparecimento espontâneo supre a citação, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
Preliminar acolhida.
Apelação Cível da Ré provida.
Apelação Cível da Autora prejudicada.